Tribunal: TJPA
Processo: 0004066-93.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3429 - Alteração de local especialmente protegido
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004066-93.2016.8.14.0067

APELANTE: MARCO ANTONIO CATETE PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. concussão. pedido para revisão da pena-base. não acolhimento. embora os motivos tenham sido valorados com elementos do próprio tipo penal, subsistem, ainda, três vetores judiciais desfavoráveis, os quais foram corretamente examinados pelo julgador, com base em elementos concretos dos autos. pena-base mantida. exame de ofício. inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos contra a administração pública. recurso conhecido e improvido.

unânime.

I. Embora os motivos tenham sido valorados com elementos do próprio tipo penal, já que a obtenção do lucro fácil é inerente aos delitos deste jaez, subsistem, ainda, três vetores judiciais desfavoráveis, os quais foram corretamente examinados pelo julgador, com base em elementos concretos dos autos. Não merece prosperar a alegação da defesa de que o juiz se valeu de
“elementos genéricos”,
próprios do tipo penal, para avaliar os outros vetores judiciais do art. 59 do CPB. Diante de três circunstâncias negativas, o juiz estava autorizado a aplicar a sanção-base dois anos e três meses acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
. Logo, deve ser mantida

a

pena-base,

que

está

proporcional ao exame

dos

vetores

judiciais

e

ao

delito

cometido;

II. De ofício, vale frisar que, ainda que a vantagem indevida exigida pelo recorrente seja pequena, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a administração pública, conforme, de resto, vem entendendo o STF e
o
STJ. Conquanto existam precedentes em sentido contrário, deve se aplicar ao caso o verbete sumular do 599 do STJ e as mais modernas jurisprudências do STF. Recurso improvido.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Marco Antônio Catete Pacheco
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de
quatro anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais noventa dias-multa
, pela prática do crime de concussão, tipificado no art. 316 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba/PA.

Nas razões, a defesa requereu a reforma da sanção-base, a qual teria sido fixada muito acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea e em violação ao princípio da individualização da pena. Aduziu que a
culpabilidade e as consequências do crime
foram valoradas

em desfavor do apelante, com referências genéricas e inerentes ao

próprio

tipo

penal, caracterizando,

assim,
bis in idem.

Acerca dos motivos, a defesa afirmou que a motivação adotada na sentença se mostra inidônea, uma vez que o lucro fácil é elemento intrínseco à estrutura do delito em espécie. Alegou, ainda que as circunstâncias do crime também teriam sido valoradas equivocadamente. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja fixada a pena-base em dois anos de reclusão.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se

manifestou

pelo

improvimento

do

recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se na sessão de vídeo conferência.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...] no ano de 2014, sem dia e mês especificado, por volta das 17h, o IPC MARCO ANTONIO CATETE PACHECO exigiu para si e em razão da função de Investigador de Polícia Civil, vantagem indevida, para facilitar a devolução de uma motocicleta apreendida. Relata os autos que Darlan Pinto de Oliveira, Filomena de Carvalho Pinto e sua neta de um ano de idade, trafegava em uma motocicleta Honda, CG Titan, placa OTL – 0355, pela Rua Nossa Senhora do Pilar, bairro da Fazenda, quando foram abordados por agentes da polícia, que diante da constatação de irregularidade na condução do veículo, apreenderam o mesmo [...] Por volta de 18h o proprietário da motocicleta dirigiu-se a Delegacia deste município para tentar reaver o veículo. Consta dos autos que enquanto o proprietário Fagner Junior Pinto de Oliveira prestava esclarecimentos ao EPC Paulo Roberto Cardoso de Matos, o denunciado, aproveitando-se da função de Investigador de Polícia Civil, exigiu dos familiares deste o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para restituir o veículo apreendido, o que foi negociado pela Sra. Filomena, até que o denunciado aceitou receber R$ 100,00 (cem reais) e após a entrega do valor pela vítima, o veículo foi restituído [...]” (SIC) (fl. 124)

Regularmente processado,
o apelante foi condenado

pelo

delito de concussão, tipificado no art. 316 do CPB.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu a redução da pena-base.
Na sentença condenatória, a base foi assim calculada pelo magistrado:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1) culpabilidade: Entendo elevada. O acusado exercia a função de investigador da polícia civil, com remuneração muito acima da média do trabalhador brasileiro, o que lhe garantia certo conforto financeiro, haja vista se inferir que gozava de condição socioeconômica privilegiada no cenário nacional. Ou seja, não tinha motivos para exigir tal quantia.

a.2) antecedentes
: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.
a.3) conduta social
: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.
a.4) personalidade
: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.
a.5) motivos do crime: Reprováveis. O réu agiu movido pela ganância em relação ao dinheiro, supostamente fácil de se obter, diante da necessidade da vítima em reaver seu bem.

a.6) circunstâncias do crime: Desfavoráveis. O crime foi praticado nas dependências da Delegacia de Polícia. Não o deteve nem a obrigação de zelar pelo seu local de trabalho, por onde transitam pessoas a fim de registrar ocorrências policiais, cidadãos presos por práticas criminosas e toda sorte de delinquentes. a.7) consequências do crime: desfavoráveis, considerando que se trata de um agente público que tinha entre suas atividades rotineiras justamente a investigação e de modo mais amplo o combate ao crime. Sua atitude gera descrédito na instituição que representa, o que é nocivo à atuação do órgão público.

a.8) comportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu. Considerando que há quatro circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal,
a saber, em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.
b) Circunstâncias atenuantes e agravantes. Não existem atenuantes e agravantes. c) Causas de aumento e de diminuição de pena. Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.
d) Pena definitiva Fica, portanto, o réu MARCO ANTONIO CATETE PACHECO condenado com relação ao crime tipificado no art. 316 “caput” do Código Penal, à pena total de 04 (QUATRO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA.
”

Analisando os autos, observo que, embora os motivos tenham sido valorados com elementos do próprio tipo penal, já que a obtenção do lucro fácil é inerente aos delitos deste jaez, subsistem, ainda, três vetores desfavoráveis, os quais foram corretamente examinados pelo julgador, com base em elementos concretos dos autos. Não merece prosperar a alegação da defesa de que o juiz se valeu de “elementos genéricos”, próprios do tipo, para avaliar os outros

vetores

judiciais

do art. 59 do CPB.

Assim, diante de três
circunstâncias
negativas
, o juiz estava autorizado a aplicar a pena-base dois anos e três meses acima do mínimo legal
[1]
.
É

a

inteligência

da

súmula

23

do TJ/PA
[2]
.
Logo, deve ser

mantida

a

sanção, que se encontra proporcional ao

exame

das

circunstâncias

judiciais

e

ao

delito cometido.

De ofício, frise-se que, ainda que a vantagem indevida exigida pelo recorrente seja pequena, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a administração pública, conforme, de resto, vem

entendendo

o

STF

e o STJ, na esteira dos arestos abaixo transcritos:

“Súmula 599 do STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. (SÚMULA 599, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 192 DO RISTF. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, denega ou concede a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações contantes nos autos, como se deu na espécie. Precedentes. II – A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido esta Suprema Corte, exige a satisfação de certos requisitos de forma concomitante, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. III – É diante das especiais circunstâncias envolvidas no caso que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas no valor do suborno ofertado aos policiais. Ao contrário do que acredita a defesa, a conduta do recorrente encontra-se qualificada por um considerável grau de reprovabilidade e, por isso mesmo, é incabível a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. IV – É impróprio o argumento de que o recorrente não estava embrigado e que a sua atitude deveu-se a um momento “desinteligência”. A embriaguez ou não ao volante não está em jogo para fins de configuração do crime de corrupção ativa. Por outro lado, ficou comprovado nos autos que a oferta foi dirigida aos policiais e tinha como objetivo determiná-los a omitir ato de ofício, a sua condução à Delegacia Policial. Nessa perspectiva, tal alegação só demonstra que a intenção do acusado era mesmo subjugar os agentes públicos e livrar-se de eventual persecução penal.
V – “[C]uidando-se de corrupção ativa, crime contra a administração pública, a pequenez do suborno oferecido jamais poderia atrair a aplicação do principio da insignificância (pelo contrário, pela humilhação que acarreta ao servidor, quiçá pudesse acarretar concurso formal entre a corrupção ativa e o desacato...)”
( HC 89.832 AgR/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence). VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199851 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 13-05-2021

PUBLIC 14-05-2021)”

“HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS – PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ADEQUAÇÃO. A substituição da pena por restritiva de direitos, considerada a possibilidade de, ante o descumprimento das condições impostas, ser restabelecida a sanção privativa de liberdade, não inviabiliza o habeas corpus. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante --, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. COMPETÊNCIA – PECULATO – CONSUMAÇÃO – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do delito, razão pela qual, tratando-se do crime de peculato-apropriação, tem-se, como competente, o Juízo do lugar onde ocorrida a inversão da posse do bem.
CRIME – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. A prática de delito contra a Administração Pública, a envolver violação de dever funcional, mostra-se incompatível com o reconhecimento da insignificância.
(HC 155984, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178

DIVULG 15-07-2020

PUBLIC 16-07-20)”

Na hipótese, conquanto existam precedentes em sentido contrário,
hei de aplicar ao caso o referido verbete sumular do STJ e a mais moderna jurisprudência do STF
que, como visto, vedam a aplicação do princípio da insignificância aos delitos desta espécie.

Ante o exposto, acompanho o parecer

ministerial e
nego

provimento

ao

apelo
, nos

exatos

termos

da

fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

[2]
“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Belém, 14/09/2021